Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. VALOR MANTIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA A MENORES DE IDADE. BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
2 – Em atenção aos requisitos essenciais da compensação do infortúnio sofrido e da responsabilidade pela lesão causada, revelando-se razoável e proporcional o valor arbitrado a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, sua manutenção é medida que se impõe.
3 – Tendo em vista os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, verifica-se que a determinação de depósito dos valores em poupança em nome dos menores, até que alcancem a maioridade, salvo mediante ordem judicial em contrário, é a solução que melhor atende aos interesses dos menores, notadamente porque não foram colacionadas aos autos provas hábeis a demonstrar a necessidade de utilização imediata da verba indenizatória em seu favor, tampouco foi devidamente esclarecido pelos genitores qual seria o destino da aplicação de tais valores, os quais, ressalte-se, não são de pequena monta.
4 – Caso sejam comprovados a necessidade de utilização imediata dos valores, a ausência de conflito de interesses entre os pais e os filhos menores e o destino da verba a ser utilizada, nada impede que o valor devido a título de indenização por danos morais seja posteriormente levantado, por meio de alvará judicial a ser expedido pela autoridade competente em procedimento próprio.
Apelação Cível desprovida.